Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708807-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALFA LUZ VIAÇÃO TRANSPORTES EIRELI - EPP contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada omissão em suspender o parcelamento de tributos distritais (PERT), no valor mensal de R$ 20.503,24 (vinte mil, quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos), em decorrência da pandemia do COVID 19, até o mês de dezembro do ano em curso ou, alternativamente, até o término da “calamidade pública decretada” por causa da referida pandemia. Defende a Impetrante, em síntese, a impossibilidade de cumprir a mencionada obrigação, uma vez que sua atividade econômica foi impactada com as determinações do Governo do Distrito Federal contidas no Decreto no 40.583, de 01/04/2020. Aduz que é “pessoa jurídica de direito privado que exerce atividades empresariais no ramo de serviços de transportes, de modo que é empregadora em larga escala, absorvendo mão de obra motoristas, mecânicos entre outros, com idades avançadas (idosos)” (Doc. Num. 15768750 - Pág. 1) e que, atualmente, gera cerca de 200 empregos diretos. Relata o impacto na economia causado pela pandemia do COVID 19, que foi decretado estado de calamidade pública no âmbito Federal (Decreto Legislativo no 6/2020) e Distrital (Decreto Legislativo no 102/2020) e que foram, nos termos do Decreto no 40.583/2020, determinadas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, o que incluiu a suspensão de diversas atividades (eventos e funcionamento de empresas), o que afetou diretamente a Impetrante, tendo em vista que foram suspensas viagens interestaduais, fretamento de ônibus para o transporte de funcionários, além de ressaltar que a atividade econômica que exerce não permite a utilização do modelo home Office de trabalho, pois consiste ela justamente no transporte de pessoas. Noticia que a grave situação pode perdurar até o final do ano, o que agravará sua situação econômico/financeira, pois já está enfrentando pedidos de diferimento de faturas, suspensão, interrupção e rompimento de contratos. Invoca o artigo 170 da Constituição Federal, em especial os princípios da livre iniciativa, da busca pelo pleno emprego, da preservação da empresa e, com isso, defende ser necessária a proteção da atividade econômica e, para tanto, é “imperativo reconhecer que a Impetrante não terá condições financeiras de absorver o impacto da crise e continuar adimplir os pesados parcelamentos de tributos federais que até agora vem adimplindo regularmente em dia (PERT, parcelamentos ordinários razão dos quais realiza um recolhimento mensal da ordem de R$ 20.503,24 - vinte mil, quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos), como demonstra documento juntado” (Doc. Num. 15768750 – Pág. 8). Ressalta que é grande empregadora e contribuinte de vultosos valores de tributos federais e distritais e que não busca eximir-se de suas responsabilidades, mas busca, sim, manter o emprego e o pagamento integral do salário de seus funcionários. Menciona, ainda, em prol de sua tese, os artigos 393 do Código Civil, a Medida Provisória no 927/2020, a Portaria no 12/2012 do Ministério da Fazenda (que prorrogou prazos para pagamento de tributos federais ante a calamidade pública de 2012), decisão do STF por meio da qual foi suspenso o pagamento das parcelas da dívida do Estado de São Paulo com a União. Por fim, afirma que o caso se configura estado de necessidade da pessoa jurídica e no instituto da inexigibilidade de conduta adversa, albergados no estado de calamidade pública decretado, menciona jurisprudência que entende abonar sua tese e requer a concessão de liminar, ante a presença dos requisitos legais, para que seja autorizado “a) o recolhimento das parcelas dos parcelamentos de tributos distritais formalizados pela Impetrante para recolhimento após 31/12/2020, b) Alternativamente caso assim não entenda Vossa Excelência, para que a impetrante possa pagar esses parcelamentos, tão somente após o término do estado de Calamidade Pública Decretada” (Doc. Num. 15768750 – Pág. 15). No mérito, propugna a concessão da segurança, com a confirmação da liminar vindicada. Com a inicial vieram os documentos de ID Num. 15596832 a 15596837 e 15768751. Custas recolhidas (Doc. Num. 15892053). É o relatório do essencial. Decido. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. Editora RT, 13a edição. p. 51). Dessa forma, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Na espécie, contudo, o caso é de indeferimento da liminar. A partir da análise dos argumentos expendidos pela Impetrante, percebe-se que, em decorrência das dificuldades econômicas que atravessa em virtude das medidas adotadas pelo Governador do Distrito Federal e pela Câmera Legislativa do Distrito Federal para conter a pandemia do COVID 19 que assola o Brasil e o mundo, busca ela uma moratória tributária, ou seja, a dilação do prazo para o pagamento do parcelamento de tributos distritais (PERT) ao qual aderiu anteriormente, no valor mensal de R$ 20.503,24 (vinte mil, quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos). Entrementes, a moratória somente pode ser decretada, conforme previsão contida no artigo 152 do Código Tributário Nacional, pela pessoa jurídico de direito público que instituiu o tributo. Confira-se a redação de tal dispositivo legal, in verbis: “Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.” Ademais, para a concessão de moratória devem ser observadas as disposições e requisitos contidos nos artigos 153 a 155-A do mesmo diploma legal. Dessa forma, a despeito dos fortes argumentos expendidos pela Impetrante, em especial da grave crise econômica decorrente das medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, certo é que deverá, em uma análise perfunctória própria deste momento, a Impetrante provocar a autoridade administrativa competente a fim de que lhe conceda a moratória ora buscada e, para tanto, deverá ela demonstrar que preenche os requisitos legais para a concessão da medida buscada. Ressalto que o entendimento acima esposado decorre do fato de que ao Judiciário compete apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sem contudo imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal. Assim, a medida de urgência pleiteada deve ser indeferida, pois ausente a relevância da fundamentação. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a Autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador